Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Pena. Regime prisional. Substituição da pena. Recorrer em liberdade.
1 - Se as provas – depoimento da vítima e policiais, na delegacia e em juízo, coerentes com laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais, não é caso de absolvê-lo.
2 – O fato de a esganadura - relatada pela vítima - não ter sido identificada no laudo pericial não afasta as demais lesões corporais sofridas pela vítima nem fragiliza os depoimentos prestados por ela e pelos policiais.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do e. STJ).
5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
6 – Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
7 - Apelação não provida.